Tribunal: TJES
Processo: 5013500-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013500-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAN KARDEC MARTINS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013500-15.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALLAN KARDEC MARTINS DE SOUZA

Advogados do(a) PACIENTE: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA
.

1. O oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Estadual após a impetração de habeas corpus supera a alegação de excesso de prazo.

2. A prisão preventiva se mantém quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como o risco concreto de reiteração delitiva e a garantia da ordem pública.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013500-15.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALLAN KARDEC MARTINS DE SOUZA

Advogados do(a) PACIENTE: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALLAN KARDEC MARTINS DE SOUZA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos da Ação Penal nº 0000418-36.2024.8.08.0021, em razão de estar preso preventivamente desde 22/6/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento anteriormente externado pelo E. Des. Helimar Pinto quando da análise do pedido liminar.

Inicialmente, a defesa apontou que, até a data da impetração do habeas corpus, o paciente já se encontrava em prisão cautelar há cerca de 70 (setenta) dias, sem que o Ministério Público Estadual houvesse oferecido denúncia. No entanto, ao consultar o Sistema PJe de 1º Grau, foi possível constatar a informação no sentido de que houve o oferecimento da denúncia.

Dessa forma
, oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público Estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. (AgRg no HC n. 632.761/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 5/4/2021.)

Superada tal questão, passo à análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

De acordo com os documentos acostados aos autos, no dia 20 de junho de 2024, policiais civis da DHPP (Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa) de Guarapari se dirigiram até a Av. Oceânica, nº 61, Praia do Morro, Município de Guarapari, com a finalidade de realizarem a intimação do ora paciente. No entanto, ao chegarem ao local, avistaram 04 (quatro) buchas de maconha, 06 (seis) pinos de cocaína e uma balança de precisão, que estavam em cima de uma mesa, no cômodo em que o ora paciente se encontrava.

Nesse contexto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão do paciente ser pessoa que ostenta outras ações penais em curso por delitos previstos na Lei nº 11.343/006 (Id. 9758669).

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.
Ademais, o impetrante não questiona a existência de indícios de autoria, os quais devem ser considerados existentes, diante do auto de prisão em flagrante e depoimento dos policiais civis que participaram das diligências que culminaram em sua prisão preventiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, resta evidenciado em razão do paciente possuir ações penais em curso, revelando risco concreto de reiteração delitiva. Acrescento que o paciente fora preso em 25.9.2023, pela suposta prática de delito de tráfico de drogas, sendo solto na mesma data. Todavia, aproximadamente 09 (nove) meses depois de sua soltura, voltou a delinquir praticando o delito ora em análise, reforçando sua periculosidade e recalcitrância criminosa.

Nesse aspecto, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. (RHC 132.425/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020)

Nesse aspecto, o histórico criminal do paciente é revelador de um potencial risco de reiteração delitiva.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)